Tribunal: TJSP
Processo: 2208309-21.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam hipossuficiência e requer concessão de gratuidade judiciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam hipossuficiência e requer concessão de gratuidade judiciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado que justifique a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. Razões de Decidir
3. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida, conforme art. 1.022 do CPC.
4. A parte embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, o que não é cabível em embargos de declaração, que não se prestam a modificar decisões já proferidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. Efeitos infringentes só são cabíveis em caso de vício ou erro material evidente.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STF, REx 173.459-DF, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315.
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427996/MG; EDcl no REsp 183039/CE.